Tribunal: TJPA
Processo: 0801484-72.2025.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801484-72.2025.8.14.0067

APELANTE: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ALEGADA LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE ABUSO PROCESSUAL. FACULDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por ANGELA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, sob fundamento de ausência de interesse processual decorrente de suposto fracionamento indevido de demandas e indícios de litigância predatória em ações ajuizadas contra instituição financeira envolvendo descontos indevidos em benefício previdenciário e/ou conta bancária. A autora sustenta a regularidade do ajuizamento da ação, a inexistência de abuso do direito de ação e requer a anulação da sentença para regular prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento de múltiplas ações contra a mesma instituição financeira, envolvendo descontos distintos, caracteriza litigância predatória apta a justificar a extinção do processo sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se a ausência de aglutinação das demandas, nos moldes do Tema 1.198 do STJ, autoriza o reconhecimento da ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de pretensão resistida decorrente de alegados descontos indevidos em benefício previdenciário e/ou conta bancária configura interesse processual apto a justificar o ajuizamento da demanda.

4.

A mera multiplicidade de ações ajuizadas contra a mesma instituição financeira não caracteriza automaticamente litigância predatória, sobretudo quando as demandas possuem objetos específicos relacionados a descontos distintos.

5.

A cumulação de pedidos prevista no art. 327 do CPC constitui faculdade processual da parte autora, inexistindo imposição legal de ajuizamento conjunto de todas as pretensões contra o mesmo réu.

6.

O Tema 1.198 do STJ não autoriza automaticamente o indeferimento da petição inicial ou a extinção prematura da demanda apenas em razão da existência de múltiplas ações semelhantes, exigindo fundamentação concreta e individualizada acerca do efetivo abuso processual.

7.

A caracterização da litigância predatória exige demonstração objetiva de má-fé, dolo processual ou abuso do direito de ação, nos termos dos arts. 79 e 80 do CPC, não sendo admissível sua presunção com base apenas na quantidade de demandas ajuizadas.

8.

A extinção prematura do processo sem demonstração concreta de fraude, simulação ou utilização abusiva da jurisdição afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

9.

A controvérsia envolve pessoa idosa e hipervulnerável que alega descontos indevidos em verba de natureza alimentar, circunstância que recomenda o regular prosseguimento da instrução processual para adequada apuração dos fatos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O ajuizamento de múltiplas ações contra a mesma instituição financeira não configura, por si só, litigância predatória quando as demandas possuem objetos e relações jurídicas autônomas.

2.

A cumulação de pedidos constitui faculdade processual da parte autora, inexistindo obrigação legal de reunião de todas as pretensões em única ação.

3.

O Tema 1.198 do STJ exige demonstração concreta e individualizada de abuso processual para justificar a extinção prematura da demanda.

4.

A caracterização da litigância predatória depende de prova objetiva de má-fé ou abuso do direito de ação, não sendo admissível presunção fundada exclusivamente na multiplicidade de demandas.

5.

A extinção do processo sem resolução do mérito, sem demonstração concreta de abuso processual, viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV. CPC, arts. 79, 80, 327 e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 08007437920248140095, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802305-98.2023.8.14.0050, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 3ª Turma de Direito Privado, j. 23.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800701-83.2023.8.14.0121, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 14.10.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA PEREIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA
, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida, lançada ao id nº 32794919, reconheceu a existência de indícios de litigância abusiva e fracionamento indevido de demandas ajuizadas pela parte autora contra a mesma instituição financeira, destacando que foram propostas simultaneamente quatro ações distintas em face do BANCO BRADESCO S.A., todas relacionadas a supostos descontos indevidos em benefício previdenciário e/ou conta bancária da demandante. Consignou o magistrado singular que foi oportunizada a emenda da inicial, nos moldes do Tema 1.198 do Superior Tribunal de Justiça, para aglutinação das demandas em uma única ação, providência que não foi atendida pela autora. Assentou, ainda, que o exercício do direito de ação não possui caráter absoluto, reputando ausente o interesse processual diante do ajuizamento fragmentado das ações, concluindo pela extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, mantendo, contudo, os benefícios da gratuidade judiciária em favor da parte autora.

Em suas razões recursais, constantes do id nº 32794924, a apelante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da sentença por suposto equívoco do juízo a quo ao afirmar descumprimento da determinação de emenda da inicial; (ii) que a demanda não versa sobre empréstimo consignado, mas sim acerca de descontos relativos a seguro não contratado; (iii) que houve efetivo atendimento à determinação judicial mediante apresentação de esclarecimentos e documentos; (iv) a violação ao princípio da primazia do julgamento do mérito e ao devido processo legal; (v) a inexistência de litigância abusiva ou predatória; (vi) a plena configuração do interesse processual, diante da pretensão resistida pela instituição financeira; (vii) a inaplicabilidade das normas do INSS ao caso concreto, por se tratar de débitos em conta corrente e não descontos diretamente incidentes sobre benefício previdenciário; e (viii) a impossibilidade de restrição do direito constitucional de acesso à justiça pelo simples ajuizamento de ações distintas relacionadas a cobranças diversas. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para cassar a sentença extintiva e determinar o regular prosseguimento do feito originário.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO BRADESCO S.A. ao id nº 36217936, pugnando pela manutenção integral da sentença, sob o argumento de que o fracionamento injustificado de demandas caracteriza litigância predatória e ausência de interesse de agir, destacando a legitimidade da determinação judicial de reunião das ações e a incidência do Tema 1.198 do STJ.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de ofertar parecer nos autos.

É o relatório.

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se à análise da correção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, sob alegação de ausência de interesse de agir, em razão de suposto fracionamento de demandas e indícios de litigância predatória.

Com a devida vênia ao entendimento externado pelo magistrado sentenciante, entendo que a decisão recorrida não merece subsistir.

Constata-se dos autos que a presente demanda versa sobre alegados descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário e/ou conta bancária da parte autora, os quais afirma decorrer de contratação não reconhecida, circunstância que evidencia a existência de pretensão resistida apta a justificar o manejo da presente ação judicial.

Embora a sentença recorrida tenha destacado a existência de outras demandas ajuizadas pela recorrente em face da mesma instituição financeira, entendo que tal circunstância, por si só, não se revela suficiente para autorizar a extinção prematura do feito, especialmente sem demonstração concreta de má-fé processual ou de efetivo abuso do direito de ação.

Com efeito, a mera multiplicidade de ações não conduz automaticamente à configuração de litigância predatória, sobretudo quando as demandas aparentam possuir objetos específicos relacionados a descontos distintos, exigindo análise individualizada de cada relação jurídica controvertida.

Nesse contexto, cumpre observar que a cumulação de pedidos prevista no art. 327 do Código de Processo Civil constitui mera faculdade processual conferida à parte autora, inexistindo imposição legal de ajuizamento conjunto de todas as pretensões eventualmente existentes contra o mesmo réu.

Outrossim, ainda que o magistrado singular tenha oportunizado à parte autora manifestação prévia acerca da necessidade de emenda da inicial, nos moldes do Tema 1.198 do Superior Tribunal de Justiça, entendo que os elementos constantes dos autos, neste momento processual, não se mostram suficientes para justificar medida extrema consistente na extinção do processo sem resolução do mérito.

Isso porque o Tema 1.198 do STJ não autoriza, automaticamente, o indeferimento da petição inicial ou a extinção prematura da demanda apenas em razão da existência de múltiplas ações semelhantes, exigindo-se fundamentação concreta e individualizada apta a evidenciar efetivo abuso processual.

A caracterização da litigância predatória demanda demonstração objetiva de conduta dolosa ou abusiva, nos termos dos arts. 79 e 80 do CPC, não sendo possível presumir-se a má-fé exclusivamente a partir da quantidade de ações ajuizadas pela parte ou de eventual padronização das peças processuais.

No caso concreto, verifica-se que a sentença recorrida baseou-se predominantemente em inferências genéricas relacionadas ao elevado número de demandas semelhantes ajuizadas na Comarca, sem apontar, contudo, elementos concretos específicos aptos a demonstrar fraude processual, simulação ou utilização abusiva da jurisdição por parte da autora.

Tal circunstância revela-se particularmente sensível quando se considera que a controvérsia envolve pessoa idosa e hipervulnerável, que afirma suportar descontos indevidos em verba de natureza alimentar.

Nessa perspectiva, a extinção prematura do feito acaba por afrontar o princípio da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, na medida em que impede o regular exame meritório de alegação fundada em possível fraude contratual.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça vem se consolidando no sentido de que a simples existência de múltiplas ações não configura, por si só, litigância predatória:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA FUNDAMENTADA SOB O DIAGNÓSTICO DE OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VÍCIO PROCEDIMENTAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PARA APURAÇÃO DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE ABUSO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1 – Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, sob alegação de litigância predatória, em razão do ajuizamento de múltiplas ações semelhantes contra o mesmo réu pelo mesmo patrono, caracterizando, segundo o juízo de origem, partilhamento artificial de litígios com vistas à obtenção de vantagem indevida.

2 – A controvérsia em exame consiste em verificar se a extinção liminar da demanda afronta garantias constitucionais e legais.

3 – A extinção tal qual realizada deve se constituir como medida de caráter excepcional, devendo estar estritamente fundamentado em elementos objetivos que demonstrem de forma inequívoca a má-fé processual - o que não se verifica no presente caso
.

4 – A existência de outras ações com teses jurídicas semelhantes, ainda que propostas pelo mesmo advogado contra o mesmo réu ou outras instituições financeiras, não autoriza, por si só, a conclusão de litigância predatória, sendo imprescindível a demonstração de simulação ou má-fé, o que demanda instrução probatória adequada.

5 – A ausência de instauração de incidente específico para apuração da suposta conduta reprovável e a extinção prematura do feito, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, caracterizam nulidade processual por cerceamento de defesa.

6 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007437920248140095 29531210, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AJUIZAMENTO DE MÚLTIPLAS AÇÕES. DIVERSIDADE DE CAUSA DE PEDIR. ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pela autora contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos. A extinção foi fundamentada no não cumprimento de determinação judicial para justificar o ajuizamento de múltiplas ações contra a mesma instituição financeira, o que foi considerado indício de litigância predatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base em supostos indícios de litigância predatória, por conta do ajuizamento de diversas ações pela mesma autora contra o mesmo réu, e pelo não atendimento da ordem de emenda à inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR
O ajuizamento de múltiplas ações contra a mesma parte não configura, por si só, litispendência ou conexão quando se referem a relações jurídicas contratuais distintas, com causas de pedir e pedidos diversos, como no caso, em que cada ação questiona uma cobrança específica (mora de crédito pessoal, anuidade de cartão, cesta de serviços). A opção por ajuizar demandas separadas para cada contrato discutido é uma faculdade da parte, não podendo ser presumida como abuso do direito de ação ou litigância predatória sem a presença de elementos concretos que demonstrem o dolo processual.
A distinção entre a advocacia em massa legítima e a litigância predatória deve ser feita com base em análise criteriosa do caso concreto, e não por meio de presunções que podem criar obstáculos indevidos ao acesso à justiça. A determinação judicial para emendar a inicial, exigindo a comprovação de tentativa de solução extrajudicial e a justificativa para o ajuizamento de ações distintas, cria um requisito não previsto em lei, configurando violação ao direito fundamental de acesso à justiça. A extinção prematura do processo, baseada no não cumprimento de uma determinação judicial que excede os requisitos legais, constitui error in procedendo (erro de procedimento), cerceando o direito da autora de produzir provas e ter sua pretensão analisada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: “
1. O ajuizamento de ações distintas pela mesma parte e contra o mesmo réu não caracteriza litispendência, conexão ou litigância predatória quando as causas de pedir e os pedidos são diversos, por se referirem a relações contratuais autônomas.
2. A suspeita de advocacia predatória, desprovida de elementos concretos que demonstrem o abuso do direito de ação, não autoriza o indeferimento da petição inicial ou a imposição de requisitos não previstos em lei, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802305-98.2023.8.14.0050 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/09/2025)

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES CONTRA O MESMO GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AÇÕES COM OBJETOS DISTINTOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ao fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da falta de prévio requerimento administrativo e da caracterização de litigância predatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento da ação judicial depende de esgotamento prévio da via administrativa;
(ii) estabelecer se a multiplicidade de demandas ajuizadas pela autora contra o mesmo grupo econômico caracteriza litigância predatória a justificar a extinção prematura do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir se configura pelo binômio necessidade-adequação, não sendo exigido, como regra, o esgotamento da via administrativa, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV). A busca extrajudicial por solução do conflito constitui faculdade da parte, recomendável como prática de boa-fé, mas sua ausência não retira a legitimidade da tutela jurisdicional.
A multiplicidade de ações ajuizadas contra o grupo econômico Bradesco não configura, por si só, litigância predatória, pois cada demanda possui objeto distinto (seguro residencial, tarifas bancárias e título de capitalização), não havendo prova de intuito abusivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800701-83.2023.8.14.0121 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/10/2025)

Dessa forma, a extinção do processo impediu o regular desenvolvimento da instrução e a produção das provas necessárias ao esclarecimento dos fatos alegados, circunstância que recomenda a desconstituição da sentença.

3. Dispositivo

Diante do exposto, voto por
CONHECER
do recurso de apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
, no sentido de
anular a sentença
proferida pelo Juízo da Vara de Única de Mocajuba, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que se proceda ao regular processamento do feito, com oportuna instrução e julgamento de mérito.

Deixo de fixar honorários recursais, uma vez que a presente decisão anula a sentença de primeiro grau e não põe fim ao processo, cabendo a fixação da sucumbência ao final, pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 23/06/2026